Tribunal: TJES
Processo: 5005734-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005734-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS NUNES SANTOS

AGRAVADO: JORCILEI DEMESSIAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS UM ANO E UM DIA DO ALEGADO ESBULHO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos indicam que o esbulho ocorreu há mais de um ano e um dia antes do ajuizamento da ação, afastando a possibilidade de adoção do rito especial e do deferimento do pedido de reintegração de posse com base nos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

2. Em ações possessórias ajuizadas após o prazo de um ano e um dia da ocorrência do esbulho, para concessão da medida liminar, é necessário preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

3. A concessão de tutela possessória, em caráter liminar, baseada exclusivamente em contrato particular de compra e venda, sem evidências robustas da exata extensão dos terrenos e, consequentemente, da configuração do esbulho.

4. A controvérsia sobre a efetiva delimitação dos imóveis e a falta de provas claras sobre o esbulho justificam a revogação da decisão liminar, devendo a análise da posse ser aprofundada durante a instrução processual.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto
por
José Carlos Nunes Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que concedeu liminar para determinar a reintegração da posse em favor do agravado,
Jorcilei de Messias de Almeida
, além da demolição de qualquer muro ou barreira que impedisse o acesso à fração de terreno objeto do litígio.

Rememoro que o agravado ajuizou ação de reintegração de posse, visando retomar o acesso a uma faixa de terreno, de aproximadamente 4 (quatro) metros de comprimento, localizada aos fundos do seu imóvel, sob argumento de que o agravante, inadvertidamente, derrubou uma cerca que dividia os imóveis, ocupando, escavando e impedindo o acesso à citada área.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravado, ao requerer a concessão de medida liminar nos autos de origem, demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 558 e 561 do Código de Processo Civil, assim redigidos:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicia
l.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de concessão liminar da medida formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam possibilidade de reintegração de posse em caráter liminar, à luz dos seguintes fundamentos:

[...]

Deste modo, na ação reintegratória, para que seja concedida a liminar pretendida, imprescindível a demonstração, pela parte requerente, dos requisitos supracitados, por meio de documentos hábeis a convencer o julgador da lídima probabilidade da veracidade dos fatos narrados na inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que o instrumento particular de compra e venda do referido terreno, celebrado em 26/09/2017 (ID 10612706), é um indicativo da posse anterior ao esbulho. E, diante de uma cognição superficial, viável no presente momento processual, entendo que estão caracterizados os requisitos necessários à concessão da liminar requerida initio litis.

[...]

Diante disso e sem mais delongas, DEFIRO, com fundamento no art. 562 do NCPC, o pedido liminar para determinar a ordem de reintegração na posse em favor da parte autora e a demolição de qualquer muro ou barreira que impeça o acesso e fruição do terreno a fim de que seja restabelecido o estado quo ante, bem como determino a intimação do réu para se abster de praticar qualquer ameaça à posse do autor, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pode ser majorada em caso de necessidade.

Do exame que fiz dos autos, vislumbro razões para a reforma da decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

De acordo com o que preveem as normas supramencionadas, permite-se que o juiz conceda, liminarmente, a reintegração de posse com base no preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, desde que a ação tenha sido ajuizada dentro de um ano e um dia, contados a partir da da turbação ou do esbulho.

Portanto, para se valer do procedimento especial, é essencial que o autor comprove que o esbulho ocorreu há menos de um ano e um dia (ação de força nova).

Como explica Luiz Guilherme Marinoni (
Curso de processo civil : tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3 [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. Parte II, item 4)
,
nos termos do que afirma o art. 558 do CPC, o procedimento de manutenção e de reintegração de posse seguem o rito especial dos arts. 554 e ss., quando proposto dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial; depois deste prazo, o procedimento continua sendo possessório, mas tramitará pelo rito comum. A partir dessa premissa, tem-se dividido a ação possessória que merece o rito especial – intentada dentro de ano e dia do ato violador da posse (ação de força nova) – e aquela que não se sujeita ao regime especial, tramitando pelo rito comum – porque a medida somente foi ajuizada depois daquele tempo (ação de força velha)
.

Na presente hipótese, corroborando a narrativa inicial, os documentos juntados na origem apontam que o agravado, no dia 02.04.2020, solicitou a lavratura de boletim de ocorrência (id. 10612742 dos autos de origem), narrando o fato que ampara a demanda, ao passo que o processo apenas foi instaurado em 24.11.2021, superando-se o prazo para adoção do rito especial estabelecido a partir do art. 560 do Código de Processo Civil, e afastando-se, como consequência, o risco de demora presumido.

Desse modo, tratando-se de ação de
força velha
, caberia ao agravado a opção pelo procedimento comum, demonstrando, para obtenção da medida liminar, “
a coexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que deverá demonstrar não apenas a probabilidade de seu direito, mas ainda, a existência do periculum in mora para que lhe seja outorgada a proteção provisória
” (
idem
).

O caso apresenta evidente controvérsia acerca da efetiva ocorrência do esbulho, uma vez que, enquanto o agravado alegue que a derrubada da cerca permitiu ao agravo adentrar ao seu terreno por, aproximadamente, 4 metros, este argumenta incorreção da medida apontada por aquele na inicial.

Portanto, há fundadas dúvidas quanto aos limites dos imóveis, sem que da narrativa inicial sobressaia prova robusta acerca da tomada injusta da posse, pelo agravante, sobre a faixa de terreno mencionada na inicial.

Acrescente-se, ainda, como bem registrado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, que “
a tutela possessória foi concedida tão somente com base em contrato particular de compra e venda de terreno apresentado junto à inicial. Muito embora existam fotos acostadas aos autos, as mesmas, por si só, não induzem à aferição da exata dimensão do terreno e, principalmente, do esbulho alegado na exordial”, de modo que “a controvérsia fática depende de incursão probatória mínima e ampliação do convencimento, sobretudo para autorizar a medida de demolição afirmada no julgado
”. (id. 5550530 deste agravo de instrumento).

Posto isso,
conheço
e
provejo
o agravo de instrumento, para
revogar a liminar de reintegração de posse deferida na origem
.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)